Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos quanto à substituída processualmente SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA, anuente ao acordo noticiados nos autos e nos termos da Decisão de ID 13015239. Contudo, o processo foi suspenso conforme Despacho de ID 13015253, tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE em sede de Embargos de Declaração. Na oportunidade o exequente apresentou a opção ao acordo de ID 13015136 quanto a substituída processualmente SÍLVIA HELENA DE SOUZA nos termos do ID 13015246. Quanto à servidora Sílvia Helena de Souza as suas documentações foram apresentadas constando a sua filiação ao sindicado consta do ID 13015117, pp. 323-325, a declaração de vínculo funcional com o Distrito Federal está ao ID 13015117, p. 329, as suas fichas financeiras inclusas no ID 13015121, pp. 467-496 e o ineditismo da demanda quanto a ela encontra-se no ID 13015117, pp. 346-347. O Distrito Federal devidamente intimado anuiu com a anuência de SÍLVIA HELENA DE SOUZA, conforme ID 13015240. Tendo em vista a suspensão do feito (ID13015253), o exequente apresentou sucessivas petições pleiteando renúncia ao índice IPCA-E como fator de correção monetária incidente sobre os valores devidos pelo devedor quanto às substituídas processualmente, e noutro giro, manifestou vários pedidos de desistências como exposto a seguir: Ao ID 13015254 o exequente solicita renúncia ao índice IPCA-E quantos às anuentes, no ID 130152556 o Distrito Federal anui com o pedido e ao ID 13015257 consta Despacho desta relatoria indeferindo o pedido de renúncia. Ato contínuo, o exequente retorna a solicitar a renúncia ao índice IPCA-E ao ID 13015285 quanto às anuentes e novamente o Distrito Federal concorda com o pleito, conforme o ID 13015289. Por sua vez, o exequente solicita a homologação dos pedidos de renúncia ao ID 13015294. Neste ínterim, ocorreu o julgamento dos Embargos de Declaração em sede de Agravo Interno que deferiu o prosseguimento do feito quanto às anuentes, consoante ID 13015302, porque apresentados os pedidos de renúncia ao índice IPCA-E sobre os valores devidos. Na sequencia, o exequente ao ID 13996380 impugnou a digitalização do processo pela ausência das folhas 180 e 965. Por oportuno, a Secretaria do Conselho Especial certificou ao ID 15674579 que as respectivas páginas foram inclusas ao ID 13996380, pp. 1 e 2. Ao compulsar os autos, verifico que os pedidos de renúncia à correção pelo índice IPCA-E, manifestada pelas substituídas processualmente SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES e SÍLVIA HELENA DE SOUZA , não foram homologados, e, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, intime-se o exequente para manifestar se persiste o pedido de homologação das renúncias conforme ID 13015294. I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador